Tribunal: TJES
Processo: 0000497-40.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-40.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram que viram o acusado, ao perceber a viatura, arremessar uma bolsa, onde foram apreendidas as drogas (15 pedras de crack e 01 bola de haxixe), e parte do dinheiro.

2. Ademais, o réu foi preso, com a quantia de R$ 400,60 (quatrocentos reais e sessenta centavos) em espécie, sendo certo, que abordagem policial, foi realizada em local conhecido pela comércio de drogas, configurando o crime de tráfico de entorpecentes.

3. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000497-40.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES
, contra a sentença (fls. 174/177), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 185/187-verso), a Defensoria Pública Estadual pugna, em síntese, pela absolvição do réu, por ausência de provas.

Contextualizando o caso
, n
arra a denúncia
que, no dia 22 de janeiro de 2023, no bairro Vila Rubim, em Vitória-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, na rua Construtor Vitorino Teixeira, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram um indivíduo, posteriormente identificado como PAULO HENRIQUE PEREIRA BORGES, arremessando uma bolsa preta, em cima de um colchão.

Realizada a abordagem, os policiais militares encontraram com o denunciado o valor de R$ 400,60 (quatrocentos reais e sessenta centavos) em espécie, e na bolsa que ele dispensou, apreenderam 15 (quinze) pedras de crack e 01 (uma) bola de haxixe.

Descreve ainda a denúncia, que as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a variedade das drogas, indicam que eram destinadas à venda.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fls. 15), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 16), boletim unificado (fls. 25/27) e laudo de química forense (fls. 98/99).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar MATHEUS RODRIGUES MATOS (fls. 134), em Juízo, relatou que estava em patrulhamento, quando avistou o réu largando uma bolsa, em cima de um colchão, que estava na calçada, momento em que realizou a revista pessoal, encontrando certa quantia em dinheiro, e dentro da bolsa, foram apreendidas as drogas descritas no boletim de ocorrência, além de dinheiro, em espécie.

A testemunha ROGÉRIO MEROTO CHAGAS (fls. 142), também policial militar, narrou que o acusado, ao perceber a chegada da viatura, lançou uma bolsa, sobre um colchão, o que motivou a abordagem, sendo encontrado em seu bolso, certa quantidade de dinheiro, e na bolsa, as drogas e a outra parte do dinheiro apreendido.

Relatou ainda, que as drogas estavam acondicionadas para a venda, e que o local da abordagem, é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Decerto que, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do réu, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acusado, foi visto, pelos policiais militares, dispensando uma bolsa, onde continha as drogas apreendidas, além de ter sido preso, com a quantia de R$ 400,60 (quatrocentos reais e sessenta centavos) em espécie, sendo certo, que abordagem foi realizada em local conhecido pela comércio de drogas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7484011),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.